Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020837-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAM ADORNO DE MATOS - CPF: 032.735.231-07 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), A. M. M. S. - CPF: 082.323.601-35 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – MANUTENÇÃO

RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86,
caput
c/c art. 85, §14, ambos do CPC/15.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020837-89.2019.8.11.0041

APELANTE:

A. M. M. S., NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA GENITORA MIRIAM ADORNO DE MATOS

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
A. M. M. S.
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
Mirian Adorno de Matos
,
visando reformar a r. sentença proferida
pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, integrada pela decisão que acolheu embargos declaratórios para correção de erro material, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condenou a ora apelada ao pagamento da quantia de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso
(10.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento
pró-rata
(50%) das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, fixados em R$1.500,00
(mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8o do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% (cinquenta por cento) em favor da parte autora, cuja exigibilidade, em relação à mesma, restou suspensa pelo prazo legal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, a parte apelante defende que a Magistrada equivocou-se ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, já que foi a seguradora quem deu causa ao processo, devendo ser afastada a reciprocidade imposta e arcar com os honorários do patrono do autor, considerando que a relação jurídica dos honorários de sucumbência se estabelece entre a parte e o advogado da parte contrária, afastando assim a compensação.

Ainda, postula pela condenação da recorrida em danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, que não teve continuidade devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, que por sua vez, gerou um prejuízo financeiro ao recorrente que é pessoa simples, que necessita dos valores decorrentes deste prêmio securitário.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma parcial da sentença, na forma da fundamentação supra.

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 116637002).

Preparo recolhido no Id 117127475.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob,
opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja procedida a readequação dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
A. M. M. S.
, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora Mirian Adorno de Matos, ajuizou

a presente

ação de
cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, além dos danos morais que alega possuir direito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (10/10/2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais.
Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento
pró-rata
e em proporções iguais (50%) das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8o do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do mesmo
Códex
).

Irresignada, a parte autora interpõe o presente apelo, em que pretende a reforma parcial da sentença
a quo
, para o fim de que seja afastada a sucumbência recíproca, e, via de consequência, que a companhia apelada seja condenada à
integralidade
das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem. A questão meritória é singela e não merece grandes elucidações.

Conforme se evidencia dos autos, o autor da ação de base postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT,
bem como indenização por dano moral
.

No entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro-rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Realmente, no caso em apreço, ao contrário do defendido pela parte recorrente, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, o autor saiu vencedor, tendo a magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável ao mesmo.

Logo, a situação se enquadra no art. 86 do CPC/2015 (
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
), sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiram, tanto nas custas processuais, como nos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
–

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.”
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Visto isso, quanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o Magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

E o montante definido na sentença para a verba honorária está nitidamente em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
são suficientes para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, bem como ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, além de estar em conformidade com o quantum usualmente aplicado em demandas similares.

Assim, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, porém com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3o, do CPC), além de ser vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

À proposito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA – PARTE VENCEDORA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC
– VERBA HONORÁRIA – VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.”
(N.U 1002221-44.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14o, ambos do CPC/15.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(N.U 1010642-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

No que se refere a condenação da companhia recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), extrai-se dos autos que tal insurgência fundamenta-se no fato de a seguradora, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo.

Todavia, tenho que razão não assiste ao apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

Diante disso, o tão só argumento expendido pela recorrente no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no. 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP no. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência mínima.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser dividido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.”
(N.U 1026402-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022